Tribunal: TCU
Processo: 002.498/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE em desfavor do Sr. Austerliano Evaldo Araújo, Prefeito de Gado Bravo-PB (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos por força do Convênio 812/2010 (Siconv 737996), firmado entre o município de Gado Bravo/PB e o MTur, tendo por objeto o evento intitulado Festejos Juninos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Austerliano Evaldo Araújo, ex-Prefeito de Gado Bravo-PB (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos por força do Convênio 812/2010, firmado entre o município de Gado Bravo/PB e o MTur, com vigência de 16/6 a 20/9/2010, prorrogada até 23/7/2011, tendo por objeto o evento intitulado "Festejos Juninos", programado para ocorrer em 20/6/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Austerliano Evaldo Araújo, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data do pagamento Valor (R$) Débito/ Crédito 17/5/2011 100.000,00 Débito 31/8/2013 5.106,91 Crédito 27/2/2014 5.270,88 Crédito 15/1/2015 5.270,88 Crédito 24/2/2015 5.270,88 Crédito 6/4/2015 5.270,88 Crédito 1o/6/2015 5.270,88 Crédito 1o/7/2015 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 14/11/2016 5.270,88 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Austerliano Evaldo Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, ao Ministério Público da Paraíba e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para as providências que entenderem cabíveis.